Tribunal: TJES
Processo: 5013638-03.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013638-03.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013638-03.2025.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA IDOSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA INVERTIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Jose Carlos de Oliveira, declarando a inexistência da relação jurídica relativa ao contrato de empréstimo consignado, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos descontos indevidos e ao pagamento de indenização por danos morais, bem como mantendo a tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos. Com contrarrazões pela parte autora, ora Recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, o Autor ajuizou ação em face da Nu Pagamentos S.A., alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário, no valor mensal de R$ 42,34, desde maio de 2024, decorrentes de contrato de empréstimo consignado nº 00e90d5155133ccd4fb que afirma não ter celebrado. Pleiteou: (i) a declaração de inexistência da relação jurídica; (ii) a obrigação de fazer consistente na suspensão dos descontos; (iii) a restituição em dobro dos valores descontados; e (iv) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). As questões em discussão consistem em: (i) apreciar as preliminares de incompetência do Juizado Especial Cível, sob alegação de necessidade de prova pericial, e de falta de interesse de agir, por suposta ausência de pretensão resistida; e, no mérito, (ii) verificar se restou comprovada a regularidade da contratação do empréstimo consignado e, em consequência, se subsistem a nulidade do contrato, a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais, bem como a adequação do quantum arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível. A controvérsia cinge-se à comprovação da existência e da validade da contratação impugnada, matéria que prescinde de prova pericial e demanda, tão somente, a análise da prova documental constante dos autos. Não se vislumbra, portanto, a complexidade apta a afastar a competência deste microssistema, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

(5). Rejeito, igualmente, a preliminar de falta de interesse de agir. O prévio esgotamento da via administrativa não constitui condição para o ajuizamento da ação, sob pena de indevida restrição ao acesso à justiça. Ademais, a resistência da Recorrente à pretensão autoral, manifestada na própria contestação, evidencia a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional perseguido.

(6). No mérito, razão não lhe assiste. A relação jurídica é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC) e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Competia à Recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar a regularidade e a validade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu, porquanto não apresentou o instrumento contratual firmado pelo consumidor, limitando-se a colacionar telas e registros produzidos unilateralmente, insuficientes para comprovar a inequívoca manifestação de vontade do Recorrido. Incide, na espécie, o entendimento consolidado na Súmula nº 479 do STJ, segundo o qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações, hipótese de fortuito interno. Não comprovada a contratação válida, impõe-se a manutenção da declaração de inexistência da relação jurídica e da ilicitude dos descontos.

(7). Reconhecida a cobrança indevida, é devida a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da presença da cobrança indevida, do efetivo desconto em benefício previdenciário e da ausência de engano justificável, sendo certo que o entendimento consolidado dispensa a demonstração de dolo ou má-fé do fornecedor, bastando que a cobrança contrarie a boa-fé objetiva.

(8). Quanto ao dano moral, o desconto indevido incidente sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar de pessoa idosa, exorbita o mero dissabor cotidiano, comprometendo a subsistência e a segurança financeira do consumidor, cenário que evidencia lesão a direito da personalidade passível de reparação. O
quantum
arbitrado na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação e não se distanciando dos parâmetros praticados por esta Turma, não merecendo reparos a r. sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade e a validade da contratação de empréstimo consignado impugnada pelo consumidor, sendo insuficientes para tanto telas e registros produzidos unilateralmente, impõe-se a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição em dobro dos descontos indevidos. 2. O desconto indevido incidente sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar de pessoa idosa, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável, respondendo objetivamente a instituição financeira pelo risco da atividade.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)